Tribunal: TJDFT
Processo: 0711087-80.2023.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-10-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0711087-80.2023.8.07.0018 RECORRENTES: MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA, ESPOLIO DE ADEMAR DE ANDRADE BERTUCCI RECORRIDOS: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. CIVIL. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PROPOSTO POR PESSOA FALECIDA. REDIRECIONAMENTO DO FEITO AO ESPÓLIO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO PROCESSUAL. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA DIRECIONADOS AO PATRONO DA PARTE. CABIMENTO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. SENTENÇA MANTIDA. 1. O fato jurídico morte extingue a capacidade civil do indivíduo (art. 6o do Código Civil), subtraindo-lhe a possibilidade de ser parte em processo judicial. 1.1. Constatado o falecimento do autor antes da propositura da fase de cumprimento de sentença, vislumbra-se a ausência de uma das condições da ação, devendo o processo ser extinto sem resolução do mérito, tendo em vista a ausência de capacidade processual. 2. Na hipótese de extinção do processo sem resolução de mérito, não são devidos honorários advocatícios sucumbenciais exclusivamente na hipótese em que não houve qualquer atuação dos advogados da parte vencedora. 2.1. De acordo com o artigo 682 do Código Civil, a morte do outorgante extingue o mandato, portanto, restando o procurador desprovido de poderes para propor o cumprimento de sentença/execução após o óbito do constituinte. 2.2. Conforme a jurisprudência do colendo STJ, havendo a extinção do processo sem resolução de mérito em decorrência da ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo c/c irregularidade de representação processual, responde o mandatário pelos honorários advocatícios e pelas custas processuais. Inteligência dos artigos 85, §10 c/c 104, §2o, ambos do CPC. Precedentes. 3. Recurso conhecido e não provido. A parte recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou as seguintes violações: a) artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 4o, 6o, 85, caput, §10, 104, §2, 110 e 485, inciso IV, todos do Código de Processo Civil; 6o, 682, e 1.784, todos do Código Civil; 1o, inciso I, da Lei 8.906/1994, ao indeferir o pedido de habilitação, extinguindo o processo sem resolução do mérito, em razão da notícia do óbito do demandante ter ocorrido antes do ajuizamento da ação. Defende a validade dos atos processuais praticados após a morte do representado, sendo que a providência correta, que se impõe, é o regular prosseguimento do feito, haja visa que o recorrente, sucessor do de cujus, já promoveu a devida regularização da representação processual. Assevera que a decisão impugnada merece ser reformada para aproveitar os atos processuais práticos, de forma a deferir a habilitação do recorrente no presente feito, diante da ausência de qualquer prejuízo processual a realização no curso da relação processual. Acrescenta que não há qualquer elemento fático que sustente a tese de que os advogados agiram com deslealdade, má-fé ou abuso de poderes, e a jurisprudência é pacífica no sentido de que a responsabilidade pessoal do advogado deve ser excepcional, jamais presumida e sempre lastreada em prova robusta de conduta irregular, o que não ocorreu. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada ofensa ao artigo 1.022, inciso II, do CPC, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste a alegada violação ao art. 1.022 do Código de Processo Civil (CPC) porque a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida. O Tribunal de origem apreciou fundamentadamente a controvérsia, não padecendo o julgado de erro material, omissão, contradição ou obscuridade. Julgamento diverso do pretendido não implica ofensa ao dispositivo de lei invocado” (AgInt no REsp n. 2.119.616/RJ, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 12/5/2025, DJEN de 16/5/2025). Do mesmo modo, não cabe dar curso ao apelo em relação à suposta transgressão aos artigos 4o, 6o, 85, caput, §10, 104, §2o, 110 e 485, inciso IV, todos do CPC; 6o, 682, e 1.784, todos do CC; 1o, inciso I, da Lei 8.906/1994. Isso porque a turma julgadora, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que: No caso dos autos, é incontroverso que o exequente faleceu antes mesmo do ajuizamento da ação, razão pela qual deve ser reconhecida a sua ilegitimidade para figurar no polo ativo da demanda. Isto porque, sabe-se que a pessoa falecida antes do ajuizamento da ação não tem personalidade jurídica e capacidade de ser parte, não podendo, por óbvio, ser substituída na demanda, tal como pretende o exequente/agravante. Ou seja, no caso dos autos, desde o início do litígio o exequente não possuía legitimidade para nele figurar. Tendo ocorrido o falecimento da pessoa antes do ajuizamento da ação, não será o caso de substituição processual, devendo ser o processo extinto sem resolução do mérito, tendo em vista a ausência de capacidade processual. ... Retornando ao caso dos autos, a parte autora faleceu nos idos de 2018, e o cumprimento de sentença foi proposto nos idos de 2023, ou seja, de acordo com o artigo 682 do Código Civil, a morte do outorgante extingue o mandato, portanto, restando o procurador desprovido de poderes para propor o cumprimento de sentença/execução após o óbito do constituinte. “Mutatis mutandis”, nos termos da jurisprudência do colendo STJ, havendo a extinção do processo sem resolução de mérito em decorrência de irregularidade de representação processual, responde o mandatário pelos honorários advocatícios e pelas custas processuais. Nessa direção: .... E nem se queira argumentar a contrariedade ao princípio da sucumbência, que orienta que apenas os litigantes serão condenados nos ônus da perda (art. 85, do CPC), pois, como elucidado, o patrono do exequente não tinha poderes válidos para agir em nome da parte que, portanto, não pode amargar as despesas por atuação de terceiro, que acionou o poder judiciário e, portanto, responde por essa ação. (ID 71279368). Assim, infirmar fundamentos dessa natureza é providência que demanda nova interpretação de matéria de fato e de prova, o que atrai o veto do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023